Tribunal: TJSP
Processo: 0000029-13.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000029-13.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante LUIZ
HENRIQUE MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-13.2018.8.26.0457 -Voto no 11721
2
Voto no 11721 - Digital
Apelação: 0000029-13.2018.8.26.0457
Apelante: LUIZ HENRIQUE MARTINS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Processo: 0000029-13.2018.8.26.0457
2a Vara Judicial da Comarca de Pirassununga (afm)
Apelação. Roubo simples. Réu semi-imputável. Inviável o
reconhecimento do perdão judicial. Incabível a concessão do
sursis. Penas redimensionadas. Suficiente o regime inicial
semiaberto. Não cabimento da substituição da reclusiva por penas
alternativas. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir
as penas e modificar o regime inicial..
Ao relatório da sentença de fls. 289/291, acrescenta-
se que LUIZ HENRIQUE MARTINS foi condenado às penas de 02 anos e 03
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 05 dias-
multa, no piso legal, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal,
facultado o direito ao recurso em liberdade.
Apelou a Defesa requerendo a aplicação do perdão
judicial, da suspensão condicional do processo ou da suspensão condicional
da pena (sursis), além da substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos (fls. 306/308).
Contrariado o recurso (fls. 312/314), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 326/329).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-13.2018.8.26.0457 -Voto no 11721
3
É o relatório.
Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar
mencionadas na denúncia, o apelante LUIZ HENRIQUE MARTINS subtraiu,
para si, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular marca
Motorola, modelo Moto G4, avaliado em R$ 869,90 (auto de
avaliação a fls.28), pertencente a Patrícia Juliana Dorigueti dos Santos.
Na data dos fatos, a vítima caminhava pela via
pública, retornando de seu trabalho em direção à sua residência, quando, em
dado momento, o denunciado a segurou pelos braços com força e a ameaçou,
subtraindo seu celular que estava em sua mão. Ato contínuo, ele se evadiu na
posse do celular.
A materialidade delitiva veio demonstrada pelo auto
de avaliação (fl. 29) e pelo auto de reconhecimento fotográfico de fl. 07.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
O réu foi reconhecido nas duas fases da persecução
penal pela vítima.
Saliente-se que a palavra da vítima nessa espécie de
crime é de vital importância, máxime quando corroborada pelas demais provas
colhidas no curso da instrução. Logo, o reconhecimento que faz é prova
contundente da autoria.
Luiz Henrique sempre negou ser autor do roubo (fls.
10 e interrogatório judicial), porém foi reconhecido como tal, por foto e
pessoalmente, tanto na fase policial como em Juízo, de forma bastante segura
pela ofendida, que prestou depoimentos coerentes, ricos em detalhes, nada
havendo a desacreditá-los.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-13.2018.8.26.0457 -Voto no 11721
4
Ao tempo do fato, o acusado não tinha a plena
capacidade de entendimento do caráter ilícito e de determinar-se conforme
esse entendimento, como apurado no laudo de fls. 250 e seguintes. Era semi-
imputável, e não inteiramente incapaz de entender a ilicitude de seus atos.
Pelo contrário, o apelante se mostrou lúcido,
consciente e articulado quando de seu interrogatório, não demonstrando
qualquer incapacidade de autodeterminação. Além disso, não se pode
equiparar o uso abusivo de drogas à perturbação de saúde mental propulsora
da aludida excludente da culpabilidade. O simples fato de o recorrente ser
dependente de drogas não permite concluir pela ausência de capacidade de
compreensão e autodeterminação.
Desse modo, não vinga a tese defensiva, ao postular
o reconhecimento da excludente da ilicitude ou da culpabilidade. Em relação a
esta última, o fato de o réu fazer uso constante de drogas não é suficiente
para excluir sua culpabilidade pelo crime, conforme dispõe o artigo 28, inciso
II, do Código Penal.
Referida alegação não tem o condão de eximi-lo de
responsabilidade sobre os fatos, visto que nessa matéria vigora a teoria da
actio libera in causa, ou seja, ação livre na causa. Com fundamento nessa
teoria, o agente é livre para decidir pela ingestão de bebidas alcoólicas ou
substâncias entorpecentes, o que não poderá beneficiá-lo no caso de optar
pelo cometimento de um delito, qualquer que seja ele.
Bem a propósito, o escólio de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI:
“A teoria da 'actio libera in causa': com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-13.2018.8.26.0457 -Voto no 11721
5
princípio de que a 'causa da causa também é causa do que foi causado', leva-se
em consideração que, no momento de se embriagar, o agente pode ter agido
dolosa ou culposamente, projetando-se esse elemento subjetivo para o instante
da conduta criminosa. Assim, quando o indivíduo, resolvendo encorajar-se para
cometer um delito qualquer, ingere substância entorpecente para colocar-se,
propositadamente, em situação de inimputabilidade, deve responder pelo que fez
dolosamente afinal, o elemento subjetivo estava presente no ato de ingerir a
bebida ou a droga.” (in Código Penal Comentado, 14a Edição, Ed. Forense, pág.
288). (g.n.).
Ademais, ainda que o recorrente tivesse sob o efeito
de drogas durante a prática do crime, a utilização do entorpecente, se de fato
houve, se deu de forma plenamente voluntária, razão porque não pode afastar
a condenação.
Portanto, como se observa, de rigor a condenação
do acusado.
No tocante às penas aplicadas, porém, a sentença
comporta reparo..
Conforme certidão de fls. 270/273, Luiz Henrique tem
péssimos antecedentes criminais, pois foi condenado por roubo praticado
antes do apurado nestes autos, constando sentença transitada em julgado
apenas depois. Assim, as básicas foram fixadas em 04 anos e 03 meses de
reclusão, mais 11 dias-multa. Na segunda-fase da dosimetria, ausentes
certidões aptas a demonstrar a reincidência do apelante.
Em razão da semi-imputabilidade, a pena foi
reduzida de metade. A magistrada sentenciante, com inteiro acerto, não
aplicou a redução máxima porque tal circunstância decorre do uso de drogas,
e porque, segundo consta, ele estava usando “de vez em quando” (fl. 251), de
tal sorte que, ainda que atestada capacidade reduzida, tal redução não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-13.2018.8.26.0457 -Voto no 11721
6
mostra significativa.
Logo, as penas resultaram definitivas em 02 anos, 01
mês e 15 dias de reclusão, além de 05 dias-multa.
Insurgiu-se a Defesa do acusado postulando o
reconhecimento do perdão judicial.
Ocorre que a capacidade reduzida, diversamente do
pretendido pela Defesa, não leva ao perdão judicial, afetando apenas a
quantidade de pena.
Além de tal instituto ser reservado para hipóteses
excepcionalíssimas, expressamente previstas em lei, não há notícias de que
as consequências do crime tenham sido tão graves para o acusado que tornou
a imposição da pena desnecessária.
Outrossim, não há relação de parentesco ou
afinidade suficiente entre as partes para pressupor que o agente padeceu de
insuportável dor moral. Aliás, não se vislumbra qualquer elemento que sirva à
aferição do grau de intensidade de suposta dor sofrida pelo apelante, pelo
contrário, comprovada a prática de conduta dolosa, não pode querer o
sentenciado furtar-se à reprimenda aplicada sob a falta alegação de que
estaria arrependido ou sofrendo.
Também não é o caso de suspensão condicional do
processo ou da pena, eis que não preenchidos os requisitos para tal. A pena
mínima cominada para o delito de roubo é de 04 anos, o que afasta a
suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9099/95.
Inviável, também a concessão da suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-13.2018.8.26.0457 -Voto no 11721
7
condicional da pena (sursis), uma vez que o réu ostenta maus antecedentes e
é reincidente, além do crime ter sido praticado mediante violência ou grave
ameaça.
Pelas mesmas razões antes explicitadas, inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
Em se tratando de réu reincidente, não há que se falar na substituição
pretendida.
No mais, suficiente o regime semiaberto, em razão do
montante da pena ora reduzida, nos termos do art. 33, parágrafo 2o, "b", do CP..
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao presente
recurso de apelação, para reduzir as penas a 02 anos, 01 mês e 15 dias de
reclusão, além de 05 dias-multa, bem como para modificar o regime inicial
para o semiaberto. Quanto ao mais, fica mantida a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR